Tribunal: STF
Processo: Rcl 94068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que a autoridade reclamada já havia afastado a responsabilidade subsidiária dos entes públicos em decisão posterior ao ajuizamento da ação.
A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade subsidiária apenas em relação ao Estado de São Paulo e ao Município de São Paulo, sem excluir, de forma expressa, a responsabilidade que lhe seria atribuída (PRODESP).
A esse propósito, aduz que “a identidade de partes (Reclamante) e a unicidade da questão jurídica (responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços em terceirização) tornam imperativo que a decisão alcance todos os litisconsortes que se encontrem na mesma posição jurídica e fática”. (eDOC 10, p. 4)
Por fim, requer “que essa Colenda 2ª Turma analise a matéria e julgue procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de cassar o acórdão proferido pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, por violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADC 16, no Tema 246 da Repercussão Geral e no RE 1.298.647 (Tema 1.118), reconhecendo-se a ausência de responsabilidade subsidiária da Prodesp no caso concreto”. (eDOC 10, p. 4)

Após detida análise dos autos e do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 1478-19.2014.5.02.0019, verifica-se que, de fato, o TST deu provimento aos recursos de revista interpostos pelo Estado de São Paulo e pelo Município de São Paulo, a fim de afastar a responsabilidade subsidiária que lhes havia sido atribuída em relação às obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada.
Ressalte-se, contudo, que não houve pronunciamento específico em relação à PRODESP, a qual também havia sido condenada em primeira instância, de modo que persiste o interesse no julgamento de mérito da presente reclamação.
Nesse contexto, reconsidero a decisão constante do eDOC 8 (ID e6b29a46), julgo projudicado o agravo regimental e passo a nova análise da reclamação.

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0001478- 19.2014.5.02.0019.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada “deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados”. (eDOC 1, p. 5) 
Assevera, ainda, que “a Prodesp não pode ser prejudicada pelo árduo trabalho de fiscalização que vem realizando, acabando por ‘produzir prova contra ela mesma’, já que não importa o que comprove, a fiscalização jamais será suficiente para afastar a sua culpa”. (eDOC 1, p. 12)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante, do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo pelos débitos trabalhistas da empresa terceirizada, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Na ocasião, também ficou assentado o ônus da prova seria da Administração Pública. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão:

“Não há, nos autos, qualquer comprovação de que as litisconsortes efetivamente fiscalizavam o cumprimento das obrigações contratuais e legais pela primeira reclamada e que efetivamente cumpriam o disposto na Lei 8.666/93, ônus que lhes incumbia ante o princípio da melhor aptidão para a prova que informa o processo do trabalho.
Portanto, não podem agora se eximir de qualquer responsabilidade sob a alegação de serem ‘meras contratantes’, sem o exercício do poder diretivo, de transferir ao trabalhador os reveses das dificuldades financeiras ou da idoneidade patronais. Compete-lhes o zelo e diligência na escolha da conveniada, que deveria primar pela idoneidade, e a fiscalização ferrenha de seus trabalhos, mormente no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais, sob pena de arcar, sim, com as consequências da negligente atuação, responsabilizando-se, inclusive, pela quitação de indenizações e multas (especialmente aquelas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT), pois direcionadas à ex-empregadora, não à litisconsorte, se é o caso. Não há que se cogitar, portanto, de lesão aos diplomas legais citados; ao contrário, aplica-se à espécie o princípio da responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º), do qual não há de furtar-se apenas porque obedeceu ao processo de licitação”. (eDOC 3, p. 270; grifo nosso)

A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (eDOC 4).
Contudo, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmando na ADC 16 e nos temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto,  reconsidero a decisão constante do eDOC 8 (ID e6b29a46) e julgo procedente a reclamação, para reformar o ato reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária da reclamante (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente